Tribunal: TJPA
Processo: 0002939-86.2019.8.14.0012
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-03-11

Ementa:
EMENTA: APELA??O CRIMINAL ? ART. 33 DA LEI 11.343/06 ? AUS?NCIA DE LAUDO TOXICOL?GICO DE CONSTATA??O E LAUDO DEFINITIVO ? AUS?NCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA ? ABSOLVI??O. PROCED?NCIA. Verifica-se que apesar de terem tido objetos que presumiram a trafic?ncia do recorrente, estes n?o s?o considerados suficientes para ensejar a condena??o, haja vista que para aferir a materialidade delitiva seria necess?rio, ao menos, o laudo toxicol?gico preliminar, para que se pudesse comprovar a sua aptid?o para causar depend?ncia f?sica ou ps?quica, o que n?o ocorreu no caso sub examen. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETÁ
APELANTE: FABRICIO MARQUES RIBEIRO
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
PROCESSO Nº 0002939-86.2019.8.14.0012
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 33 DA LEI 11.343/06 - AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DE CONSTATAÇÃO E LAUDO DEFINITIVO - AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA - ABSOLVIÇÃO. PROCEDÊNCIA.
Verifica-se que apesar de terem tido objetos que presumiram a traficância do recorrente, estes não são considerados suficientes para ensejar a condenação, haja vista que para aferir a materialidade delitiva seria necessário, ao menos, o laudo toxicológico preliminar, para que se pudesse comprovar a sua aptidão para causar dependência física ou psíquica, o que não ocorreu no caso
sub examen.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 00ª Sessão ordinária do Plenário Virtual deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e dar provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

O julgamento do presente processo foi presidido pelo Exmo. Sr. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 08 de março de 2021.

Desembargadora MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETÁ
APELANTE: FABRICIO MARQUES RIBEIRO
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
PROCESSO Nº 0002939-86.2019.8.14.0012
RELATÓRIO

FABRICIO MARQUES RIBEIRO,
por meio de advogado, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Cametá/Pa.

Conforme se extrai da exordial, que ocorreu a suposta prática delitiva de tráfico de drogas, praticado pelo apelante no dia 23/04/2019, por volta de 20h:30, quando foi pego a quantidade de 03 (três) pedras de substancia entorpecente assemelhada a ¿oxi¿ e 04 (quatro) porções de ¿maconha¿, prontos para comercialização e a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais), ato continuo, em sua casa foi apreendido a quantia de 09 (nove) papelotes semelhantes a ¿maconha¿, 04 (quatro) porções semelhantes a ¿oxi¿ de cocaína, 01 (um) balança de precisão, a quantia de R$25,00 (vinte e cinco reais) e 01 (um) simulacro de arma de fogo.

Transcorrida a instrução processual, fora condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 33 da Lei 11.343/06, à pena de 12 (doze) anos de reclusão e ao pagamento de 1.500 dias multa, em regime inicial fechado.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em
razões recursais
, o recorrente

pugnou preliminarmente pela nulidade do processo ante a ausência de laudo toxicológico provisório e definitivo. No mérito, desclassificação de tráfico de entorpecente para o delito de consumo próprio ou que seja reconhecida a causa de diminuição da pena contida no §4º do artigo 33 da Lei 11.33/06.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento dos seus apelos.

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público de 1º grau manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso manejado.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e
provimento
do recurso interposto, por ausência de materialidade delitiva.

A revisão.

É o relatório.

V O T O:

Presentes os seus pressupostos de admissibilidade e processamento, conheço dos recursos.
PRELIMINAR
:

Pretendida absolvição do acusado por inexistir nos autos Laudo Toxicológico Definitivo do material apreendido como substância entorpecente.

Em ponto de partida,
adianto ser caso de provimento do apelo interposto, a fim de absolver o recorrente, diante da ausência de comprovação da materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas.

Pois bem!

Alega a defesa que deverá ser anulado o processo pelo motivo de inexistir, nos autos, o Laudo Toxicológico Definitivo da droga apreendida, bem como a falta do laudo conduz à absolvição do apelante por falta de materialidade delitiva.

Compulsando os presentes autos, verifico que realmente não foi acostado ao processo o Laudo Toxicológico Provisório ou Definitivo da substância apreendida com o ora recorrente, para que se pudesse ter certeza que o referido material era mesmo aquele que foi citado na sentença à fl. 125.

Com efeito, a condenação do apelante foi embasada em provas diversas do Laudo Toxicológico, quais sejam: Boletim de Ocorrência Policial (fls. 22), Auto de Exibição e Apreensão de Objeto (fls. 10/11) e através dos depoimentos colhidos tanto na fase inquisitorial, quanto na instrução processual, pelas testemunhas, policiais militares, Carmo dos Santos Silva e Vitor Marques da Costa Neto (fls. 130).

Como amplamente sabido, para comprovação da materialidade do delito tráfico de drogas e para consequente prolação de sentença condenatória é imprescindível a existência nos autos de laudo toxicológico definitivo.

Segundo o magistério de Luiz Flávio Gomes (Lei de Drogas Comentada. Artigo por Artigo. 4ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 278-279),
in verbis
:

Em matéria de drogas, dois são os laudos necessários: o de constatação e o definitivo. O primeiro cumpre o papel de comprovar a materialidade do delito no momento do auto de prisão em flagrante (ou no momento da abertura do inquérito policial, quando este se inicia de outra maneira). O segundo laudo (o definitivo) é o que comprova, de modo insofismável, a natureza e a quantidade da droga. (...). Esse laudo deve ser juntado aos autos do processo antes da audiência de instrução, debates e julgamento. Sem a comprovação definitiva da natureza da droga não pode o juiz proferir sentença condenatória.

De mais a mais, não se descuida que, excepcionalmente, a comprovação da materialidade do crime pode ser feita por meio de laudo de constatação, desde que acompanhado de outras provas, bem como permita grau de certeza idêntico ao do definitivo, em procedimento e com conclusões equivalentes,
o que não vislumbra nestes autos.

Conforme entendimento reiterado do c. Superior Tribunal de Justiça,
a ausência do laudo toxicológico definitivo impõe não simplesmente a nulidade dos autos, com a reabertura do prazo para a sua juntada ou mesmo produção, como manifestado no judicioso parecer, mas a absolvição do apelante, considerando-se que não ficou provada a materialidade do delito.

Corroborando ao exposto, colaciono, por todos, os seguintes julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que alinham a matéria em exame:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. 39KG DE MATERIAL APREENDIDO. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. LAUDO TOXICOLÓGICO PRELIMINAR SEM NENHUM RIGOR TÉCNICO. MERAS IMPRESSÕES SUBJETIVAS DOS AGENTES POLICIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.
1. A Corte estadual verificou que inexiste laudo toxicológico definitivo acerca das substâncias apreendidas, pois o laudo definitivo presente nos autos é referente a outro processo. Todavia, considerou demonstrada a materialidade do delito de tráfico de drogas com amparo em Laudo de Exame de Constatação Prévia elaborado por agentes policiais.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, a comprovação da natureza da substância por meio de teste toxicológico preliminar, desde que ele seja: a) realizado por perito oficial; b) empregue procedimentos e alcance conclusões equivalentes ao exame definitivo; e c) permita grau de certeza idêntico ao exame definitivo.
3. No caso, o Laudo de Exame de Constatação Prévia da substância apreendida não foi elaborado por peritos oficiais e não empregou nenhum tipo de exame científico ou teste pré-fabricado, fundamentando-se apenas na avaliação subjetiva dos próprios agentes policiais acerca do cheiro, coloração e consistência do material.
Desse modo, o referido exame foi desprovido de qualquer rigor técnico, sendo insuficiente para atestar a natureza da substância apreendida e a materialidade do delito de tráfico de drogas.
4. Ordem de habeas corpus concedida para cassar a sentença e o acórdão condenatórios, absolvendo os Pacientes com fundamento no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.
(HC 532.794/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 19/10/2020)
¿AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
No julgamento do Eresp 1.544.057/RJ, em 26/10/2016, a Terceira Seção uniformizou o entendimento de que a ausência do laudo definitivo acarreta a absolvição do acusado, porque não comprovada a materialidade do crime de tráfico de drogas, ressalvados os casos em que o exame preliminar seja dotado de certeza idêntica ao do definitivo, certificado por perito oficial, em procedimento equivalente. 2. O Tribunal de origem absolveu os réus, em relação ao crime do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, tendo em vista a ausência do laudo definitivo, bem como por entender que, no caso, o laudo de constatação não está dotado de certeza idêntica ao de um definitivo.
3. Agravo regimental não provido.¿ (STJ - AgRg no REsp: 1719958 GO 2018/0009957-0, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, Data de Julgamento: 23/08/2018, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 03/09/2018) (grifei).
"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO MINISTERIAL. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. ABSOLVIÇÃO.
I -
A jurisprudência desta Corte recentemente pacificou o entendimento no sentido de ser imprescindível a juntada do laudo toxicológico definitivo para a configuração do delito de tráfico, sob pena de absolvição por ausência de comprovação de materialidade delitiva. II - 'Somente em situação excepcional poderá a materialidade do crime de drogas ser suportada por laudo de constatação, quando permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, pois elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes'
(HC n. 350.996/RJ, Terceira Seção, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 29/8/2016). III -
In casu
, o eg. Tribunal
a quo
, ao analisar a materialidade do delito sob exame, entendeu pela absolvição do recorrido, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, face à inexistência de
laudo
toxicológico definitivo. Ademais, ressaltou que só houve juntada do
laudo
após a prolação e publicação da sentença condenatória, sem que tenha havido oportunidade de a defesa se manifestar quanto a ele. Agravo regimental desprovido." (STJ, AgInt no REsp 1.690.890/MG, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 27/2/2018, DJe 7/3/2018).

Isto posto, sendo caso de absolvição do apelante,
além de ficarem prejudicados a análise das demais teses trazidas no presente apelo, torna-se imperiosa, sem maiores dilações, a revogação de sua custódia cautelar, eis que não subsiste mais os motivos para sua manutenção.

Diante de todo o exposto
,
acompanhando o parecer do
custos legis
,
conheço do recurso interposto para ABSOLVER o apelante FABRÍCIO MARQUES RIBEIRO,
brasileiro, nascido em 22/10/1997, RG 8164693, filho de José Nilson Lopes Ribeiro e de Francilene Vila Real Marques, residente e domiciliado na Travessa Nelson Parijós s/n, bairro Nova Cametá, Cametá-PA,
da prática do crime de tráfico de drogas, devendo, como consequência, ser revogada a sua prisão preventiva, se por outro motivo não estiver preso.

P.R.I.

Sirva o presente como Alvará de Soltura.

À Secretária para as providencias devidas.

Belém, 08 de março de 2021.

Desembargadora MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora